Tribunal: STF
Processo: ARE 1257122
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Multa aplicada com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973. Recolhimento prévio. Pressuposto objetivo de recorribilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada ao recorrente com base nos arts. 18 e 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). Prejudicado o pedido de tutela de urgência.